Tribunal: TJMT
Processo: 1027411-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027411-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGANTE), TIAGO GUBERT CANAVARROS - CPF: 044.981.951-59 (EMBARGANTE), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAUNA AGRO EIRELI - CNPJ: 02.181.822/0002-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão na decisão quanto à condenação em honorários, deve-se suprir a lacuna observando os critérios legais objetivos.

4. Quando a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão relevante a ausência de fixação de honorários advocatícios em decisão que julga procedente ação rescisória. 2. A fixação dos honorários, nas causas que envolvam a Fazenda Pública, deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e 1022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1027411-81.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, sendo o julgado assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta pelo Município de Alto Taquari contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e fixou honorários advocatícios em favor da parte executada.

2. Alegação de manifesta violação a norma jurídica, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, devido à inobservância do art. 921, § 5.o, do CPC e do art. 40, § 4.o, da Lei n.o 6.830/80.

3. Existência de determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria pelo STJ, no Tema n.o 1.229, desrespeitada pela decisão rescindenda.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o proferimento de decisão durante a suspensão nacional determinada pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1.229 configura nulidade por afronta ao art. 313, inciso IV, e art. 314, do CPC.

5. Examina-se ainda se a fixação de honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente em execução fiscal configura manifesta violação a norma jurídica, diante do disposto no art. 921, § 5.o, do CPC e do Tema n.o 1.229, do STJ.

III. Razões de decidir

6. A suspensão dos processos determinada pelo STJ no Tema n.o 1.229 tem fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, e no dever de uniformização da jurisprudência. A prática de atos decisórios durante a suspensão afronta diretamente os arts. 313, inciso IV, e 314, do CPC, sendo nula de pleno direito.

7. O descumprimento da ordem de suspensão atenta contra a isonomia e a segurança jurídica, fundamentos do sistema de julgamento de casos repetitivos.

8. A fixação de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, na forma do art. 40, da Lei n.o 6.830/80, contraria o art. 921, § 5.o, do CPC, e a tese firmada pelo STJ no Tema n.o 1.229, que veda tal condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido procedente. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a decisão rescindenda e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema n.o 1.229, do STJ.

Tese de julgamento:
"A prolação de decisão durante a suspensão de processos determinada pelo STJ no julgamento de tema repetitivo configura violação manifesta a norma jurídica e acarreta a nulidade do ato decisório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 5o, 966, V, 313, IV, e 314; Lei n.o 6.830/80, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n.o 1.229; STJ, ProAfR no REsp n. 2.046.269/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 05.12.2023, DJe 19.12.2023.

”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois, não foram fixados honorários
.

Ao final, requer a fixação no montante de 10% sobre o valor da causa
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1027411-81.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão, ao argumento de que não teria sido fixado honorários advocatícios.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ao examinar os autos, observa-se que a ação rescisória proposta pelo município de ALTO TAQUARI foi julgada procedente.

Dessa forma, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda ou, não sendo possível sua verificação, sobre o valor atualizado da causa.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecida na legislação processual, observando o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025